Tribunal: TJES
Processo: 0025378-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025378-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711/2013. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença que reconheceu o direito dos associados da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) de permanecerem no regime previdenciário anterior à instituição da previdência complementar (Lei Complementar nº 711/2013), com a manutenção de suas contribuições e sem limitação ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A sentença determinou, ainda, o repasse dos valores recolhidos à PREVES para o IPAJM e ao Estado do Espírito Santo, com compensação de eventuais diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e da PREVES; e (ii) determinar se o direito de opção pelo regime previdenciário anterior, previsto no art. 40, § 16, da Constituição Federal, é aplicável aos associados da AESMP, independentemente da esfera administrativa em que ingressaram inicialmente no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é parte legítima para integrar o polo passivo, pois a discussão envolve a constitucionalidade e a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, de competência legislativa do ente estadual.

4. A PREVES possui legitimidade passiva, uma vez que é responsável pela administração dos planos de benefícios previdenciários e vinculada aos valores de contribuição recolhidos no regime de previdência complementar.

5. O art. 40, § 16, da Constituição Federal garante aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da instituição do regime de previdência complementar o direito de optar por permanecer no regime anterior, sem qualquer distinção entre esferas administrativa federal, estadual ou municipal.

6. A continuidade do vínculo com a Administração Pública é condição essencial para o exercício do direito de opção, independentemente do ente federativo em que o servidor iniciou sua carreira. No caso concreto, os associados da AESMP mantiveram essa continuidade.

7. A interpretação sistemática da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 711/2013 reforça o direito de opção, fundamentado nos princípios da isonomia e da vedação de distinção entre servidores públicos de diferentes esferas administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

9. O Estado do Espírito Santo e a PREVES possuem legitimidade passiva para integrar ações que discutem o direito de servidores públicos à manutenção de regime previdenciário anterior à instituição da previdência complementar.

10. Servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar têm direito de optar por permanecer no regime próprio, independentemente da esfera federativa em que iniciaram sua carreira, desde que mantida a continuidade do vínculo com a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 14, 15 e 16; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0005654-38.2016.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, j. 04.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 024179001904, Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, j. 25.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visam reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante em face da
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AESMP
, julgou procedente o pleito autoral, para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
determinar aos requeridos que garantam aos associados da AESMP - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a opção pela permanência no regime previdenciário anterior, vigente quando da sua primeira investidura no serviço público, independentemente se ocupavam cargos público estadual, municipal ou federal, mantendo-se a sua contribuição previdenciária e sem limitá-Ios futuramente ao teto do Regime Geral da Previdência Social, devendo a PREVES repassar ao IPAJM e ao Estado do Espírito Santo os valores já pagos a título de contribuição no regime de previdência complementar, corn a compensação de eventuais diferenças de valores
.

Na oportunidade, julgou extinto o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC

Em suas razões recursais, fls. 320/335, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que as questões previdenciárias são de responsabilidade exclusiva do IPAJM e PREVES, entidades autárquicas e fundacionais com autonomia administrativa e financeira. Contestou, ainda, a decisão que garantiu aos associados da AESMP o direito de permanecer no regime anterior de previdência, alegando que a legislação estadual (LC nº 711/2013) foi implementada dentro da competência constitucional do Estado.

Por sua vez, a
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES
, também arguiu a sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua atuação se restringe à administração dos planos de benefícios previdenciários, sem poder para alterar regimes jurídicos. Argumentou que a sentença desconsiderou os impactos financeiros e administrativos gerados pela migração de associados para o regime anterior, além de criar um precedente incompatível com o princípio do equilíbrio atuarial. Defendeu a constitucionalidade da Lei Complementar nº 711/2013 e a adesão obrigatória ao regime complementar para servidores ingressantes após sua vigência.

Já o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
reiterou que os associados da AESMP que ingressaram após a instituição do regime de previdência complementar estão obrigados a aderir às novas regras, conforme a Lei Complementar nº 711/2013. Defendeu que a adesão ao regime complementar está alinhada ao §16 do art. 40 da Constituição Federal, não havendo qualquer violação aos direitos dos servidores.

Contrarrazões apresentadas às fls. 359/379, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, tratam-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visam reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante em face da
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AESMP
, julgou procedente o pleito autoral, para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
determinar aos requeridos que garantam aos associados da AESMP - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a opção pela permanência no regime previdenciário anterior, vigente quando da sua primeira investidura no serviço público, independentemente se ocupavam cargos público estadual, municipal ou federal, mantendo-se a sua contribuição previdenciária e sem limitá-Ios futuramente ao teto do Regime Geral da Previdência Social, devendo a PREVES repassar ao IPAJM e ao Estado do Espírito Santo os valores já pagos a título de contribuição no regime de previdência complementar, corn a compensação de eventuais diferenças de valores
.

Na oportunidade, julgou extinto o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC

Em suas razões recursais, fls. 320/335, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que as questões previdenciárias são de responsabilidade exclusiva do IPAJM e PREVES, entidades autárquicas e fundacionais com autonomia administrativa e financeira. Contestou, ainda, a decisão que garantiu aos associados da AESMP o direito de permanecer no regime anterior de previdência, alegando que a legislação estadual (LC nº 711/2013) foi implementada dentro da competência constitucional do Estado.

Por sua vez, a
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES
, também arguiu a sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua atuação se restringe à administração dos planos de benefícios previdenciários, sem poder para alterar regimes jurídicos. Argumentou que a sentença desconsiderou os impactos financeiros e administrativos gerados pela migração de associados para o regime anterior, além de criar um precedente incompatível com o princípio do equilíbrio atuarial. Defendeu a constitucionalidade da Lei Complementar nº 711/2013 e a adesão obrigatória ao regime complementar para servidores ingressantes após sua vigência.

Já o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
reiterou que os associados da AESMP que ingressaram após a instituição do regime de previdência complementar estão obrigados a aderir às novas regras, conforme a Lei Complementar nº 711/2013. Defendeu que a adesão ao regime complementar está alinhada ao §16 do art. 40 da Constituição Federal, não havendo qualquer violação aos direitos dos servidores.

Contrarrazões apresentadas às fls. 359/379, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e, em razão da semelhança de seus fundamentos, passo à análise das razões expendidas de forma conjunta.

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) moveu ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES). O objetivo era assegurar aos seus associados o direito de manter as regras de aposentadoria anteriores à instituição da previdência complementar (Lei Complementar nº 711/2013), evitando a limitação ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para tanto, sustentou que a Lei Complementar nº 711/2013 alterou a Lei Complementar nº 282/2004, criando a Fundação de Previdência Complementar no âmbito do Estado do Espírito Santo, sujeitando os novos servidores à regra de aposentadoria limitada ao teto da RGPS, o que supostamente afrontaria a garantia assegurada pelo constituinte reformador no art. 40, §16, da Constituição Federal, já que o referido dispositivo permitiu ao servidor, cujo ingresso no serviço público ocorresse até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, a opção de escolha pelo novo regime.

Aduziu que a postura adotada pelas entidades previdenciárias deste Estado é desarrazoada e discriminatória, tendo em vista que as mesmas fazem distinção entre os direitos dos assegurados aos servidores públicos de acordo com a esfera ou entidade de origem. Para tanto, fundamenta no sentido de que a expressão "servidor público" contido no inciso III do art. 40 da Lei Maior abrange aquele da esfera federal, estadual, distrital ou municipal.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que seus associados obtenham imediata declaração judicial quanto ao direito de manter a regra de aposentadoria que já possuíam, anterior ao advento da Lei Complementar nº 711/2013, para que permaneçam com a mesma contribuição previdenciária e sem que se submetam suas futuras aposentadorias ao teto do Regime Geral de Previdência Social.

Após o
iter
procedimental, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente o pedido inicial, nos termos acima relatado.

As três apelações convergem na defesa da constitucionalidade da Lei Complementar nº 711/2013, na necessidade de respeitar o novo regime previdenciário e na alegação de impactos negativos financeiros e administrativos gerados pela decisão de primeira instância. Tanto o Estado quanto o IPAJM e a PREVES buscam a reforma da sentença, cada qual destacando questões de competência e equilíbrio atuarial como pilares centrais de seus argumentos.

Examinando o caderno processual, observo que a situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional
não se revela inédita
, já tendo sido apreciada por este sodalício em diversas ocasiões.

I. DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO ESTADO E PELA PREVES

Alegou o
ESTADO
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que as questões previdenciárias são de responsabilidade exclusiva do IPAJM e da PREVES. Tal preliminar, contudo,
não merece acolhida
.

Como corretamente apontado na sentença, a demanda discute a possibilidade de afastamento da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, norma de competência legislativa do ente estadual.

Trata-se, portanto, de discussão que envolve diretamente a atuação normativa do Estado, tornando-o parte legítima para integrar a lide. Assim, mantenho o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, a
PREVES
sustentou que sua atribuição se limita à administração e execução dos planos de benefícios previdenciários, razão pela qual não teria legitimidade para figurar no polo passivo. Tal argumento também
não merece prosperar
.

A parte autora busca, na presente ação, a desfiliação de seus associados ao regime próprio de previdência especial da PREVES, objetivo que, necessariamente, demanda a atuação da Fundação, responsável pelo recolhimento das contribuições. Além disso, até a propositura da demanda, os valores recolhidos foram destinados à PREVES, o que evidencia o vínculo jurídico existente entre a parte autora e a Fundação.

Quanto ao tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONDUÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ANTERIOR À LC 711/2013. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM, DA PREVES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - O eventual acolhimento da pretensão da autora produzirá efeitos nas esferas jurídicas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES). Logo, tais pessoas jurídicas são partes legítimas para a causa.
2. - A atual situação previdenciária da apelante que ela pretende que seja modificada decorre de decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça. Por isso o Estado do Espírito Santo deve integrar a lide como litisconsorte passivo, sendo, pois, hipótese de aplicação do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 3. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme certidão de julgamento a seguir, que são as notas taquigráficas, em à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação, 024151467016, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação no Diário: 20/07/2018)

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da legitimidade passiva da PREVES.

II. DO MÉRITO

No mérito, também não merece reparos a r. sentença.

Conforme já decidido por esta Egrégia Corte em casos similares, o §16 do art. 40 da Constituição Federal
é claro ao assegurar aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da instituição do regime de previdência complementar
o direito de optar entre permanecer no regime próprio ou aderir ao novo regime
.

A respeito da matéria, forçoso trazer à colação o que estabelece a norma inserta na Constituição Federal/88,
in verbis
:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...).

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

§ 16 -
Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar
.

Essa opção, conforme interpretação sistemática do texto constitucional, não está sujeita à distinção entre vínculos federais, estaduais ou municipais.

Isso porque, o texto constitucional não faz distinção quanto à origem do vínculo do servidor, permitindo afirmar que o direito de opção reside no fato de ser servidor público, desde que mantida a continuidade do vínculo com a Administração Pública. O art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, por sua vez, reforça esse entendimento ao garantir que servidores oriundos de outros entes federados, não vinculados a regimes de previdência complementar, possam exercer a opção prevista no §16 do art. 40 da Constituição Federal.

Essa interpretação encontra fundamento, ainda, no princípio da isonomia, consagrado no art. 19, inciso III, da Constituição Federal, que veda a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre entes federativos.

Como destacado na sentença, para que o direito de escolha seja exercido, é imprescindível que não haja interrupção no vínculo do servidor com a Administração Pública entre a saída de um cargo e a entrada em outro. No caso concreto,
não há elementos que indiquem a quebra dessa continuidade,
motivo pelo qual o direito de opção dos associados da AESMP deve ser preservado.

Como já mencionado, não se trata de matéria inédita nesta Corte, sobretudo nesta Câmara Cível.

Em diversos precedentes, incluindo os agravos de instrumento interpostos nesta mesma demanda (nº 0031437-61.2018.8.08.0024, pelo
IPAJM
, nº 0033390-60.2018.8.08.0024, pelo
ESTADO
e nº 0036731-94.2018.8.08.0024, pela
PREVES
), a 4ª Câmara Cível reconheceu a prevalência do direito de opção previsto no §16 do art. 40 da Constituição Federal.

Reitero, ainda, jurisprudência consolidada, como no julgamento da Apelação nº 0005654-38.2016.8.08.0024, que decidiu: "
Ao servidor que ingressou no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar é garantida a opção de manter o regime próprio para o qual vinha contribuindo, independentemente da esfera política da qual seja egresso, desde que sem quebra de continuidade das contribuições
." Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO GERAL OU COMPLEMENTAR. DIREITO DE OPÇÃO PELO SERVIDOR. PREVISÃO NO ART. 40, § 16, DA CF/88. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, foi instituía a previdência complementar, cujo escopo é possibilitar ao servidor que passe à inatividade à percepção de proventos equivalentes à remuneração que lhe era devida enquanto ativo, já que o seu artigo 40, §14, possibilitou aos entes políticos a fixação de um limite máximo como base para o recolhimento das contribuições previdenciárias, e, consequentemente, para o pagamento dos benefícios. 2. A instituição do regime de previdência complementar no Espírito Santo se deu pela Lei Complementar nº 711/2013, com a criação posterior da PREVES por meio do Decreto nº 3395-R de 26/09/2013, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. O texto constitucional em seu artigo 40, §16, ressalva a situação do servidor que ingressou nos quadros do serviço público em data anterior à vigência do regime de previdência complementar, cujo enquadramento no sistema exige sua prévia e expressa opção. 4. Ao servidor que ingressou no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar é garantida a opção de manter o regime próprio para o qual vinha contribuindo, ou seja, sem limitação ao teto do benefício do regime geral, independentemente da esfera política da qual seja egresso e desde que sem quebra de continuidade das contribuições. 5. É desnecessária a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, pois a interpretação sistemática da mencionada legislação, especialmente do art. 4º, incisos II e III, permite aferir que o legislador estadual garantiu ao servidor público efetivo oriundo de qualquer ente da federação a fazer a opção prevista no art. 40, § 16, da Constituição Federal, bastando que não esteja vinculado a regime de previdência complementar de outro ente. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0005654-38.2016.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/09/2024)

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DE OUTRAS PESSOAS POLÍTICAS, ONDE CONTRIBUÍAM PARA O REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL. BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA ASSEGURAR A OPÇÃO DE CONTINUAR CONTRIBUINDO PARA O REGIME PRÓPRIO, ISTO É, SEM A NECESSIDADE DE VERTER CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDA PELA PREVES (LC 711⁄2013). DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 40, § 16, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. RECURSO DESPROVIDO. I- Com o advento da EC 20, de 15⁄12⁄1998, a Carta Magna de 1988 contemplou a possibilidade de os entes federados fixarem como teto de aposentadoria e pensão o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), desde que instituíssem o regime de previdência complementar, conforme redação do art. 40, parágrafos 14, 15 e 16. Tal regime, contudo, só foi instituído pelo Estado do Espírito Santo por meio da Lei Complementar n.º 711⁄2013, sendo certo que a Fundação de Previdência Complementar respectiva (PREVES) somente começou a funcionar em 05⁄02⁄2014. II-
Malgrado a Agravante sustente não existir a figura do servidor público nacional – porque, a rigor, ele somente poderia ser federal, estadual, municipal ou distrital –, sua exegese não vem encontrando acolhida na jurisprudência, a qual vem entendendo que não competiria ao intérprete distinguir o que o próprio constituinte não distinguiu.
III- Em se tratando de exegese capaz de cercear os direitos fundamentais sociais do cidadão – como ocorre com a previdência social, assegurada pelo art. 6º da CR⁄88 –, o brocardo jurídico “ubi lex non distinguit nec nos distinguere devemos” (onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir) encontra larga aplicação. IV- Por estarmos tratando exatamente daqueles direitos mais essenciais – por isso mesmo intitulados “fundamentais” –, impõe-se uma exegese capaz de ampliá-los (e não propriamente de restringi-los, como pretende a Agravante), concepção que deita raízes na máxima hermenêutica “odiosa restrigenda, favorabilia amplianda” (restrinja-se o odioso, amplie-se o favorável). V- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179001904, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO GERAL OU COMPLEMENTAR. DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME PRÓPRIO SEM LIMITAÇÃO DO TETO DO REGIME GERAL. INCIDÊNCIA DA RESSALVA PREVISTA NO ART. 40, § 16, DA CF⁄88. IRRELEVÂNCIA DA ESFERA POLÍTICA DO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO ANTERIOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE NÃO ESGOTOU O MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.[...] 2) O art. 40, § 16, da Constituição Federal de 1988, resguardou, expressamente, a opção entre permanecer no regime próprio ou aderir ao regime próprio complementar para aqueles servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do novo regime de previdência, não tendo o dispositivo constitucional feito nenhuma distinção acerca da natureza do vínculo (se federal, estadual ou municipal). 3)
Seguindo o preceito estabelecido no comando constitucional, a Lei Complementar Estadual nº 711⁄2013, em seu artigo 4º, incisos II e III, garante a pessoa que já havia ingressado no serviço público – ainda que de outro ente federativo – antes da instituição da PREVES e desde que não estivesse vinculado a regime de previdência complementar, que faça a opção prevista no citado § 16, do art. 40 da Constituição Federal de 1988
.
4)
Independentemente do ente da federação ao qual era vinculado o agravado, uma vez que este já era servidor público antes do início do funcionamento da PREVES e, posteriormente, assumiu cargo público de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sem quebra de vínculo com a Administração Pública, possui direito a optar pelo regime próprio de previdência sem limitação ao teto do valor máximo do benefício do regime geral, o qual é regido pelo IPAJM. [...]
7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006169001150, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – (...) – SERVIDORES TITULARES DE CARGO PÚBLICO EFETIVO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA RESSALVA PREVISTA PELO ARTIGO 40, §16, DA CR/88 – IRRELEVÂNCIA DA ESFERA POLÍTICA DE EXERCÍCIO – DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME PRÓPRIO SEM LIMITAÇÃO DO TETO DO RGPS GARANTIDO – DEVER DE REPASSE DOS RECOLHIMENTOS AO IPAJM – (...). 1. (...). 9.
Em virtude da ausência de restrições da norma constitucional, deve prevalecer o entendimento que permite ao servidor público efetivo – único destinatário da regra sob exame segundo o caput do artigo 40, da CR/88 –, com ingresso anterior à instituição do regime previdência complementar, a opção de manter o regime próprio para o qual vinha contribuindo, ou seja, sem limitação ao teto do benefício do regime geral, independentemente da esfera política da qual seja egresso e desde que sem quebra de continuidade das contribuições.
10.
Consoante tal entendimento, a redação da Lei Complementar nº 711/2013, em seu art. 4°, caput e inciso II, garante ao servidor público efetivo – também sem restrições relativas ao ente federativo em que exercia suas funções –, que não estiver vinculado a regime de previdência complementar, fazer a opção prevista no mencionado §16, do art. 40 da Constituição Federal
. 11. (...).”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24140274945, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017).

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, motivo pelo qual conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar